Tribunal: TJSP
Processo: 1016786-97.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016786-97.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
ERCY GUIMARÃES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016786-97.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 9563
2
Embargos de Declaração Cível no 1016786-97.2017.8.26.0005/50000
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: Ercy Guimarães dos Santos
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Michel Chakur Farah
Voto no 9563
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Prequestionamento. Inteligência do
art. 1.025 do CPC/2015. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 347/351, que, por unanimidade de votos, NEGOU
provimento ao recurso interposto pelo réu, ora embargante.

Insurge-se,
alegando
a
necessidade
de
prequestionamento com pronunciamento expresso sobre os seguintes
artigos: dos artigos 17, 186, 373, I, 422, 473, 485, inciso VI, 927 e 944, do
CPC, artigo 51 e 422 do Código Civil e artigos, 6o, VIII e 51, VI do Código
de Defesa do Consumidor.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão, contradição ou
obscuridade.
No que tange ao pronunciamento expresso, o C. Superior
Tribunal de Justiça adota orientação jurisprudencial de que "o Juiz não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016786-97.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 9563
3
SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao raciocínio
do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere
provado.”
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o
exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida, conforme
disposto no art. 1.025 do CPC/15, o qual dispõe que “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Portanto,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de
declaração, ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024,
§2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator